Tribunal: TJSP
Processo: 1030263-43.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Sociedade empresarial cujo objeto social está relacionado a incorporação de imóveis – Pretensão a anulação dos lançamentos tributários referentes às NL n. 02/2012 e 02/2013 – Imposição do tributo a partir do pedido de elaboração do DTCO – Certificado de Conclusão de Obra (CCO) que não se confunde com o término da construção – Legislação local

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Sociedade empresarial cujo objeto social está relacionado a incorporação de imóveis – Pretensão a anulação dos lançamentos tributários referentes às NL n. 02/2012 e 02/2013 – Imposição do tributo a partir do pedido de elaboração do DTCO – Certificado de Conclusão de Obra (CCO) que não se confunde com o término da construção – Legislação local que prevê a cobrança do imposto a partir do pedido de elaboração do DTCO – Legalidade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Recurso não provido.